Tribunal: STF
Processo: Rcl 52816
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo 0000743-60.2020.5.22.0005), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo adicional de insalubridade de categoria de servidor público.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    [O] SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ - SENATEPI ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Novo Santo Antônio-PI, ora Reclamante, alegando que os profissionais de enfermagem do Município estavam submetidos a penosas e insalubres condições laborais, com carga horária extenuante, assim, fazendo jus ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%).



    (...)



    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 011/1997 – doc. em anexo), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum.



    (...)



    A autoridade Reclamada, através do Juízo do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho de Teresina-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que, ainda que haja no âmbito da municipalidade lei instituindo regime jurídico estatutário para seus servidores, o que se discute na lide são medidas que repercutem no ambiente local e na saúde e segurança dos trabalhadores contratados pelo Ente Público, sejam eles concursados ou não.



    Sucede que a decisão Reclamada afronta o que decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395.



    (...)



    No caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Novo Santo Antônio-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 011/1997, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.



    (...)



    Diante do posicionamento vinculante adotado pela Suprema Corte, conclui-se que deve ser determinada a suspensão da tramitação do Processo 0000743-60.2020.5.22.0005, ajuizada por SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ - SENATEPI, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, tudo em virtude da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar as demandas apresentadas.



    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, seja julgada “procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 11/4/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-22, está pendente de julgamento Recurso de Agravo, ali juntado em 23/3/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020) 



    No caso, assiste razão à parte reclamante. A Justiça Laboral, em 1º grau, afastou a preliminar de incompetência absoluta sob os seguintes fundamentos (doc. 5, fls. 270-271):



    DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    Não prosperam os argumentos do réu de que as relações jurídicas firmadas com os substituídos são de natureza estatutária, o que afastaria a competência desta justiça especializada. De igual modo, a tese de que por serem estatutários, a eles não se aplicam as disposições da legislação trabalhista, e as questões atinentes à remuneração somente poderão ser fixadas ou alteradas por lei específica. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento na Súmula 736 acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgamento das ações “que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”. 



    Na hipótese dos autos, a discussão concerne ao direito dos substituídos, profissionais de saúde, ao adicional de insalubridade em grau máximo, por estarem atuando no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Desse modo, é irrefutável que se discute na presente lide medidas que repercutem diretamente no ambiente ambiente laboral e na saúde e segurança dos trabalhadores contratados pelo Ente Público, sejam eles concursados ou não. 



    Portanto, a matéria em exame encontra-se dentre aquelas relacionadas no art. 114, I e IV da CRFB, sendo competente a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente demanda. 



    Ante o exposto, rejeita-se a preliminar.



    Em 2º grau, manteve-se a competência da Justiça Trabalhista pelos seguintes fundamentos (decisão obtida no sítio eletrônico do TRT-22):



    SÚMULA 736 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. A Súmula 736 do STF preceitua que "compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores". Ademais, segurança e saúde do trabalho decorrem de pacto internacional subscrito pelo Brasil, o qual não faz distinção, para esse fim, entre setor público e privado. Por fim, para reforçar a tese da competência da Justiça do Trabalho, é importante frisar que as normas que tratam do adicional de insalubridade encontram-se na CLT, sendo o único instrumento regulador da matéria. 



    Como se observa, o Tribunal de origem utilizou-se de premissas equivocadas para assentar a competência da Justiça Laboral, especialmente no que se refere à incidência da Súmula 736 do STF ("compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores").



    A supracitada Súmula não incide ao caso: a norma a ser extraída do Enunciado é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Ou seja, diante de situação de irregularidade ampla em determinado ambiente de trabalho, referente à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, é possível ajuizar ação almejando sanar tais vícios, tornando o ambiente de trabalho próprio ao labor. É, portanto, ínsito ao ideal da Súmula, buscar a cessação da situação de desconformidade. Não é o que ocorre no presente caso.



    O que se pretende com a ação originária é o seguinte (doc. 5, fls. 268-269):



    1. seja deferido o adicional de insalubridade em “grau máximo de insalubridade (40% sobre vencimento) A TODOS OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM que prestam serviços ao Município Reclamado, e que atuam nas Unidades Básicas de Saúde do Município, com pagamento do retroativo compreendido entre 19/03/2020, e a efetiva implantação do adicional no grau máximo (40% sobre vencimento básico), acrescido do reflexo nas demais verbas, ou caso se entenda não ser devido a insalubridade em grau máximo para toda categoria de enfermagem, o que se admite apenas para fins de argumentação, a confirmação da implantação do adicional de insalubridade em grau médio (20% sobre vencimento básico), com pagamento do retroativo compreendido entre os 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda e a efetiva implantação do adicional; 



    2. o pagamento do retroativo do adicional de insalubridade (grau médio) no percentual de 20% sobre os vencimentos dos profissionais, acrescidos de seus reflexos, relativo aos últimos 5 anos anteriores a propositura da demanda, devido aos profissionais da enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem) que laboram ou laboraram para o município nos últimos 5 anos sem o recebimento do adicional devido. 



     



    Nitidamente, não se almeja, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos em determinado ambiente laboral, mas apenas receber adicional por estar ali. 



    Ora, o trabalho exercido em ambiente insalubre, perigoso ou penoso deve observar com maior rigor as normas referentes à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, não podendo ser compensada, a sua inobservância, com determinado adicional. 



    Portanto, ou se ajuíza ação com fundamento na Súmula 736-STF, buscando tornar o ambiente de trabalho próprio ao labor para todos (e não apenas para certa categoria) ou se ajuíza ação buscando direito próprio da categoria, oportunidade em que se deverá observar as regras de competência, a depender do regime jurídico a que submetido o trabalhador. O que não se admite é, como ocorreu no presente caso, sob o argumento de competir à Justiça do Trabalho analisar eventual descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, conceder direito a determinada categoria (mantendo, portanto, o descumprimento a tais normas), especialmente quando submetida a regime jurídico-administrativo, sob pena de violação às regras constitucionais de competência. 



    Aliás, como dito pela Ministra CÁRMEN LÚCIA em caso análogo (Rcl 42.543, DJe de 23/9/2020):



    Na espécie vertente não se trata do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho em defesa da saúde e segurança no trabalho, mas o ajuizamento de reclamações trabalhistas para a defesa de direitos individuais alegadamente titularizados por servidoras públicas estaduais, circunstância que exige o prévio exame da natureza do liame estabelecido entre estes e o Piauí e, por isso mesmo, afasta a competência da Justiça do Trabalho.



    Desse modo, por se tratar, na origem, de ação com intuito de garantir direito próprio de categoria sujeita ao regime jurídico-estatutário, e não de restaurar o respeito a normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores eventualmente descumpridas, compete à Justiça Comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3.395. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente